Tribunal: TJDFT
Processo: 0051543-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0051543-17.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MANOEL DE QUEIROZ MONTEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Encaminhem-se aos autos à Coordenação de Recursos Constitucionais – COOREC para o exame de admissibilidade dos recursos especial (ID 36152538) e extraordinário (ID 36152539) e demais providências de praxe. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator